Tribunal: TJDFT
Processo: 0701163-19.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição, subsidiariamente a atenuação da pena, a substituição por penas restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado tentado; (ii) definir se a pena foi corretamente fixada, observadas as fases da dosimetria; (iii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) examinar se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, laudos periciais, documentos policiais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciando que o réu, em comunhão de esforços com outro agente, tentou subtrair cabos de transmissão de dados e energia mediante rompimento de cadeado de caixa de telefonia, sendo impedido pela pronta intervenção policial.
4. O conjunto probatório é harmônico, coerente e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, especialmente diante da apreensão de instrumentos próprios para a subtração dos cabos no veículo utilizado e da presença do réu no local dos fatos.
5. A sentença observou corretamente as fases da dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal por ausência de vetoriais desfavoráveis, reconhecendo a agravante da reincidência e aplicando a causa de diminuição pela tentativa na fração de 1⁄2.
6. Diante da reincidência específica e da natureza patrimonial do delito, correta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP.
7. Mantida a fixação do regime inicial semiaberto, considerando-se a reincidência, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
8. Persistem os fundamentos da prisão preventiva, ausentes fatos supervenientes que autorizem a revogação, notadamente diante da maior certeza quanto à autoria e à materialidade do crime e da necessidade de garantia da ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tentativa de furto qualificado por concurso de agentes e rompimento de obstáculo resta configurada quando interrompida por intervenção policial imediatamente após a violação do objeto de proteção, estando presentes elementos materiais e testemunhais suficientes.
2. A reincidência específica justifica a fixação do regime semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos que a autorizaram, inclusive após a condenação.